Tribunal: STF
Processo: RE 1257979
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “Processual Civil e Tributário. Lucro presumido de IPI, a teor da Lei 9.363, de 1996, objetiva a desonerar as exportações do valor do PIS/PASEP e da COFINS incidentes ao longo de toda a cadeia produtiva, independentemente de estar ou não o fornecedor direto do exportador sujeito ao pagamento dessas contribuições.
     1. Ilegítima a limitação imposta pela Instrução Normativa SRF 23, de 2007, a rezar que crédito presumido relativo a produtos oriundos de atividade rural, conforme definida no art. 2°., da Lei 8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados como matéria prima, produto intermediário ou embalagem, na produção de bens exportados, será calculado, exclusivamente, em relação às aquisições efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS (cf. o min. Teori Albino Zavascki, Resp 617.733-CE, DJU-I 24.08.2006).
    2. Inaplicação da Súmula 71-STF.
    3. O disposto na Lei Complementar 118/2005 quanto à fluência do prazo prescricional de restituição do indébito somente é aplicável aos fatos geradores ocorridos posteriormente à sua vigência, antes do qual prevalece a prescrição decenal na restituição de indébito dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação. O Pleno desta Çorte, no julgamento do Incidente de Argüição de Inconstitucionalidade 419228-PB, entendeu inconstitucional a parte do art. 4* da Lei Complementar 118 que se refere à observação do disposto no art. 106,I, do CTN.
    4. Improvimento do recurso voluntário e da remessa obrigatória”.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, I, e § 6º; e 153, § 3º, II, ambos da Carta. Sustenta que: (i) o crédito presumido de IPI, previsto na Lei nº 9.363/96, deve ser concedido unicamente quando os insumos utilizados na fabricação de produtos exportados forem adquiridos de pessoas jurídicas; (ii) não há disposição legal atribuindo direito ao crédito presumido de IPI quando os insumos forem adquiridos de pessoas físicas ou produtores rurais; (iii) não é possível a utilização de crédito presumido de IPI, porquanto não houve recolhimento de PIS e COFINS na etapa imediatamente anterior; (iv) é incabível a incidência de correção monetária dos créditos de natureza escritural; (v) os créditos que se pretende aproveitar estão sujeitos à prescrição quinquenal.
    A pretensão recursal não merece prosperar. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que não há repercussão constitucional na controvérsia relativa à restrição ao aproveitamento de créditos presumidos de IPI operada pela Instrução Normativa/SRF nº 23/1997. Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados:
    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO ( LEI Nº 12.322/2010) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO APROVEITAMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI LEI Nº 9.363/96 RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA IN/SRF Nº 23/97 - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS ACOLHIMENTO , CONTUDO , DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO PELA EMPRESA CONTRIBUINTE CONSEQÜENTE NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEDUZIDO PELA UNIÃO FEDERAL.’ (ARE 652.241-ED, Rel. Min. Celso de Mello)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. RESTRIÇÃO. LEI N. 9.363/96. MATÉRIA INFRACONSTICUONAL. OFENSA REFLEXA.
    1. A controvérsia relativa à restrição ao crédito presumido do IPI foi dirimida à luz de preceitos inseridos na Lei n. 9.363/96.
    2. Ofensa reflexa à Constituição do Brasil não enseja a interposição de recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 542.106-AgR, Rel. Min. Eros Grau)
    Quanto ao tópico da correção monetária, a pretensão também não merece acolhida. A demora no aproveitamento de créditos escriturais em razão da resistência indevida pela Administração dá ensejo à correção monetária. Nesse sentido, vejam-se os julgados:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEFINIÇÃO DO ÍNDICE, PERÍODO, MONTANTE. QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS OU QUE DEPENDEM DE PROVA. CRÉDITO ESCRITURADO EXEDENTE. CORREÇÃO INDEVIDA. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA DO ESTADO EM RECONHECER CRÉDITOS EM FAVOR DO CONTRIBUINTE. SITUAÇÃO DIVERSA. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
    I Discussão sobre definição do índice de correção monetária, período de incidência e fixação do valor devido. Questões infraconstitucionais ou que dependem da análise de provas.
    II Correção monetária. Créditos escriturais excedentes. Questão constitucional. Correção monetária indevida. Benefício fiscal que só pode ser concedido pelo Poder Legislativo. Inexistência de ofensa aos postulados da não cumulatividade e da isonomia.
    III Correção monetária. Créditos escriturais não utilizados no tempo devido por ilegítima resistência do Estado. Questão constitucional diversa do item anterior. Correção monetária devida durante o período de oposição do Estado.
    IV Entendimentos aplicáveis ao ICMS e ao IPI.
    V - Embargos de declaração acolhidos parcialmente para, mantendo a parte dispositiva do acórdão, sanar os vícios alegados.” (RE 411.861-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski – Negrito acrescentado)
    ‘DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE IPI. APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO. ÓBICE CRIADO PELA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSENTE O ÓBICE, INDEVIDA A CORREÇÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.8.2010.
    É devida a correção monetária dos créditos escriturais do IPI apenas quando seu aproveitamento se dá tardiamente em razão de óbice indevidamente criado pelo fisco. Inexistente a oposição da Fazenda Pública, indevida a correção. Precedentes.
     As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.
     Agravo regimental conhecido e não provido’. (RE 649.200-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber)
    Por fim, no que concerne à prescrição, a articulação formulada não comporta acolhimento. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional pertinente.
    Dessa forma, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 5.172/66, Lei Complementar nº 118/2005 e Decreto nº 20.910/32), providência vedada em recurso extraordinário. A ofensa ao texto da Carta, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Nesse sentido, confiram-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E Nº 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 728.814-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DECRETO 20.910/32. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão sobre o prazo prescricional demanda a análise de legislação infraconstitucional, Decreto- Lei 20.910/32. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – Agravo regimental improvido.” (AI 764.126- AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator